Tribunal: STF
Processo: HC 233782
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7, pp. 42-53):



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INTERESSE PÚBLICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra o fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime que não o originalmente apurado, o que é perfeitamente admitido na jurisprudência pátria. 2. Não é nula a decisão que determinou a busca e apreensão, haja vista que os fundamentos que levaram à decretação da medida constritiva eram consistentes e ainda podem ser confirmados com novas providências, não podendo a busca e apreensão ser anulada apenas porque, aparentemente, infrutífera para a finalidade original, devendo as investigações prosseguirem em nome do interesse público. 3. Ante as informações prestadas pelo delegado responsável pela condução do inquérito, o qual pretende ultimar os trabalhos em até 60 dias, não há que se falar em excesso de prazo para a conclusão das investigações, tampouco em restituição dos bens apreendidos enquanto servirem ao propósito das investigações. 4. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o trancamento da investigação criminal - em curso para apuração de suposta prática do crime de estelionato e a restituição dos bens de sua propriedade, que foram apreendidos, sob a assertiva de que, (i) além de nula a busca e apreensão empreendida em seu desfavor, (ii) ausente condição de procedibilidade seja para instauração do inquérito policial em questão, seja para sua continuidade, até porque (iii) já excedido o prazo para seu encerramento.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 10), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 12).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O remédio heroico, realmente, não merece guarida.



    É que, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao asseverar que o trancamento da persecução penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 124.711, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 228951 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; RHC 222621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; HC 208918 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.10.2023.



    Sob esse prisma, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos. Igualmente nessa orientação:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 233284 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. 3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022; RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022. 4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 9. Agravo interno desprovido (HC 233107 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023)



    3. In casu, pela leitura dos autor, verifica-se que a busca e apreensão empreendida decorreu das investigação contra o paciente por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e munições. 



    Nesse diapasão, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à compreensão de que o “encontro fortuito de provas não induz à nulidade da prova coletada” (HC 223478 ED, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Morares, DJe 26.05.2023). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 227022 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 16.06.2023; HC 167.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe ; RHC 182.520 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.06.2020; PET 7.794, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5.12.2018.



    4. Lado outro, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 12, p. 7):



    [...] quanto à tese de que os itens apreendidos evidenciam a prática de crime de ação penal de iniciativa privada (estelionato) e que não haveria manifestação das vítimas no sentido da persecução penal, o argumento subverte a lógica da investigação. Explico. 



    Não há, ao menos por ora, como capitular os fatos sob investigação e ainda que a capitulação seja a do art. 171, não se pode esquecer que, a depender de determinadas características das vítimas, a ação penal deixará de ter iniciativa privada passando a ter iniciativa pública (ex.: vitima maior de 70 anos de idade ou incapaz, etc.). 



    Aliás, não se pode fundamentar o trancamento da investigação sequer em relação às vítimas que não se enquadram nos incisos do §5º do art. 171. Isso porque não é difícil imaginar que algumas delas sequer saibam que foram vítimas de crimes. 



    Em sendo assim, além de não sobressair a ilicitude vindicada pela defesa, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório inicial, a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à fase inicial da persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada.



    Registro, por derradeiro, que cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios ainda a serem colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos, se restarem devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se a tal pronunciamento, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências. (HC 116.680, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).



    Nessa quadra, em havendo os juízos primevos, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a viabilizar o início da investigação criminal, não cabe a esta Corte, desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do mandamus, que, como cediço, não comporta dilação probatória.



    5. Por fim, por simples leitura do voto condutor do aresto combatido, é possível perceber que a ordem foi denegada, “[a]nte as informações prestadas pelo delegado responsável pela condução do inquérito, o qual pretende ultimar os trabalhos em até 60 dias”, não havendo que se falar “em excesso de prazo para a conclusão das investigações, tampouco em restituição dos bens apreendidos enquanto servirem ao propósito das investigações”.



    No ponto, imperioso consignar ainda que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ” (HC 207269 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.05.2022)



    6. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente